Tribunal: STM
Processo: 7000590-88.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVELIA. CITAÇÃO REGULAR. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFORME ART. 292 DO CPPM. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) visa reformar Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que determinou a suspensão do trâmite e do prazo prescricional de ação penal militar, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP). II. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, por analogia ou subsidiariedade, o disposto no art. 366 do CPP – que trata da suspensão do processo e do prazo prescricional nos casos em que o réu não comparece nem constitui advogado – no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), uma vez que existe regra própria, na forma do art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). III. O processo penal militar, em virtude do princípio da especialidade, é regido pelo CPPM, prevalecendo este sobre o CPP, que é norma de caráter geral. O art. 292 do CPPM regulamenta de forma integral a situação do acusado que, devidamente citado, intimado ou notificado, não comparece sem motivo justificado. IV. Inexiste lacuna normativa na norma adjetiva militar que justifique a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, vedando-se o hibridismo normativo. O legislador optou deliberadamente por não estender a sistemática da legislação processual comum ao processo penal castrense, em razão das peculiaridades da Justiça Militar, como a celeridade processual, além da preservação da hierarquia e da disciplina. V. Ainda, o art. 292 do CPPM é considerado mais favorável ao réu que o art. 366 do CPP, porquanto não interrompe a prescrição, evitando a analogia in malam partem da regra de direito material (prescrição) inserida em norma processual. VI. Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000590-88.2025.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS FERNANDES CONCEICAO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU PROVER O RECURSO MINISTERIAL, PARA REFORMAR
A DECISÃO DO JUÍZO DA AUDITORIA DA 8ª CJM, COM O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DA APM 7000162-31.2023.7.08.0008 E DO PRAZO
PRESCRICIONAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E
MANTINHAM INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, DA LAVRA DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM, QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO TRÂMITE E DO PRAZO PRESCRICIONAL
DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM) 7000162-31.2023.7.08.0008, NA FORMA DO
ART. 366 DO CPP, C/C O ART. 125, INCISO III, DO CPM. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000590-88.2025.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS FERNANDES CONCEICAO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. REVELIA. CITAÇÃO REGULAR. NÃO COMPARECIMENTO
DO
RÉU.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
E
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFORME ART. 292 DO CPPM.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
visa reformar Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que determinou a suspensão do trâmite e do prazo
prescricional de ação penal militar, na forma do art. 366 do Código de Processo
Penal (CPP).
II. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, por analogia ou
subsidiariedade, o disposto no art. 366 do CPP – que trata da suspensão do
processo e do prazo prescricional nos casos em que o réu não comparece nem
constitui advogado – no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), uma vez que
existe regra própria, na forma do art. 292 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
III. O processo penal militar, em virtude do princípio da especialidade, é regido
pelo CPPM, prevalecendo este sobre o CPP, que é norma de caráter geral. O art.
292 do CPPM regulamenta de forma integral a situação do acusado que,
devidamente citado, intimado ou notificado, não comparece sem motivo
justificado.
IV. Inexiste lacuna normativa na norma adjetiva militar que justifique a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, vedando-se o hibridismo normativo. O
legislador optou deliberadamente por não estender a sistemática da legislação
processual comum ao processo penal castrense, em razão das peculiaridades da
Justiça Militar, como a celeridade processual, além da preservação da hierarquia
e da disciplina.
V. Ainda, o art. 292 do CPPM é considerado mais favorável ao réu que o art.
366 do CPP, porquanto não interrompe a prescrição, evitando a analogia in
malam partem da regra de direito material (prescrição) inserida em norma
processual.
7000590-88.2025.7.00.0000
40001378756 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. Recurso provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em prover o recurso ministerial, para reformar a Decisão do Juízo
da Auditoria da 8ª CJM, com o regular prosseguimento da APM 7000162-31.2023.7.08.0008
e do prazo prescricional. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e a Ministra
VERÔNICA ABDALLA STERMAN negavam provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, e mantinham incólume a Decisão recorrida, da
lavra do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que determinou a suspensão
do trâmite e do prazo prescricional da Ação Penal Militar (APM) 7000162-
31.2023.7.08.0008, na forma do art. 366 do CPP, c/c o art. 125, inciso III, do CPM. A
Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN fará declaração de voto. Presidência da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), a fim de reformar a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na qual houve a suspensão
do trâmite e do prazo prescricional da Ação Penal Militar (APM) 7000162-
31.2023.7.08.0008, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP).
Assim, o Parquet castrense interpôs o instrumento recursal específico, cujas
razões centram-se no argumento de que não há lacuna normativa no Código de Processo
Penal Militar (CPPM) sobre a revelia do acusado regularmente citado, que, sem motivo
justificado, deixa de comparecer aos atos do processo.
O MM. Magistrado, Dr. José Maurício Pinheiro de Oliveira, recebeu a
irresignação e manteve sua Decisão.
A Defensoria Pública da União (DPU) fundamentou suas Contrarrazões no
sentido de que o art. 366 do CPP é necessário para preservar os direitos fundamentais do Réu,
como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Em Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), de lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do Recurso ministerial.
É o Relatório.
7000590-88.2025.7.00.0000
40001378756 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso interposto cumpre os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Por conseguinte, passo à análise do mérito recursal.
O tema da aplicação do art. 292 do CPPM, em detrimento do art. 366 do CPP, é
enfrentado pela Justiça Militar da União (JMU) sob o prisma do princípio da especialidade e
da inexistência de lacunas na legislação castrense.
O referido dispositivo da legislação adjetiva castrense estabelece, de forma
clara e objetiva que o processo seguirá à revelia do acusado que, devidamente citado,
intimado ou notificado, não comparecer sem motivo justificado. Assim, o legislador não
condicionou a marcha processual à presença do réu, bastando que haja a citação válida para
que o feito tenha regular prosseguimento.
Essa regra reflete a lógica da celeridade constitucional e continuidade
processual próprias da justiça militar, em que a disciplina e a efetividade da jurisdição penal
castrense são valores fundamentais para a preservação da hierarquia e da disciplina, também
previstas na Carta Magna
No conflito entre normas de caráter geral (CPP) e normas especiais (CPPM),
prevalece o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial afasta a aplicação da lei
geral no âmbito em que disciplina de modo próprio a matéria.
O CPPM trata expressamente da revelia no seu art. 292, momento em que
regula integralmente a situação do réu que, citado ou intimado, deixa de comparecer. Assim,
não se pode alegar lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária do CPP.
Portanto, norma da legislação processual comum seria não apenas
desnecessário, mas também uma afronta à especialidade da norma castrense e à própria
intenção legislativa, que ao editar a Lei 9.271/1996 não incluiu o CPPM na alteração.
O legislador optou deliberadamente por não estender essa sistemática ao
processo penal militar. O silêncio não foi uma omissão, mas uma escolha legislativa
consciente, fundada nas peculiaridades da justiça militar, a qual está sujeita a outras regras
constitucionais que destoam da esfera jurisdicional comum, como a hierarquia e a disciplina.
Esta Corte Castrense apresenta posicionamento majoritário amplo pela não
aplicação na JMU da regra prevista no art. 366 do CPP, em razão do princípio da
especialidade, além de evitar o hibridismo normativo, visto que a legislação processual
castrense regulamenta a matéria. É o que se observa da leitura do art. 292 e do art. 412 do
CPPM. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes do Excelso Pretório e deste
Tribunal:
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar.
Estelionato (art. 251, § 3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A
7000590-88.2025.7.00.0000
40001378756 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da
Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal
Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado
por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código
de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso
do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para
outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano
normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No
julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível
mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada
um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo
normativo, incompatível com o princípio da especialidade’ (HC 91.225, Rel.
Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF. HC: 205032/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
6.12.2021, Primeira Turma, DJe de 16.12.2021)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE
DOCUMENTO
FALSO
(ART.
315
DO
CPM)
CUMULADO
COM
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM). CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. RESTRIÇÃO À MATÉRIA OBJETO DE
DIVERGÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 18 DO STM.
CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS
MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA
ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DEFESA
TÉCNICA
ASSEGURADA.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO ART.
366
DO
CPP.
HIBRIDISMO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STF E STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO
POR MAIORIA. [...] 6. O Código de Processo Penal Militar possui
regramento próprio e completo sobre a citação por edital e seus efeitos (arts.
277, 287, 292 e 412), não havendo lacuna normativa que justifique a
aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum. O
princípio da especialidade impede a incidência da legislação processual penal
comum em detrimento da legislação processual penal militar. 7. A pretensão
de aplicar o art. 366 do CPP em substituição ao art. 292 do CPPM constitui
hibridismo normativo vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar, que impede a mesclagem
dos regimes processuais penais comum e militar mediante seleção das partes
mais benéficas de cada ordenamento. 8. O processo não pode permanecer
paralisado indefinidamente à espera da vontade do réu de se apresentar à
Justiça. A decretação da revelia e o prosseguimento do feito, com a nomeação
de defensor, é o mecanismo previsto no ordenamento jurídico para harmonizar
o direito de defesa com a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional,
vedando-se o benefício da própria torpeza. 9. Embargos infringentes e de
7000590-88.2025.7.00.0000
40001378756 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nulidade parcialmente conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria. (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade 7000062-54.2025.7.00.0000, Rel. Min.
Alte Esq Leonardo Puntel, julgado em 24.6.2025, DJe de 30.6.2025, grifo
nosso)
EMENTA: DIREITO. PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DANO SIMPLES.
PRELIMINARES DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. REJEIÇÃO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES.
DESPROVIMENTO. I. Condenação pelo crime de danos simples (art. 259
CPM), consistente na subtração de cano de tubulação do Colégio Militar. II.
Preliminar de nulidade por citação editalícia automática. Pessoa em situação
de rua que não forneceu endereço válido para citação pessoal. Declaração
imprecisa e genérica não constitui endereço para fins de citação. Acerto da
decisão judicial. Preliminar rejeitada. III. Preliminar de nulidade por
inobservância do art. 366 do CPP. Inaplicabilidade na Justiça Militar da
União em razão do princípio da especialidade. O Código de Processo Penal
Militar regulamenta integralmente a matéria nos arts. 292 e 412. Precedentes
do STM. Preliminar rejeitada. IV. Princípio da insignificância. Dano material
comprovado valor superior a um décimo do salário-mínimo. Inaplicabilidade
da atenuante prevista no art. 260 do CPM. Conduta que extrapolou o aspecto
meramente
econômico,
causando
interrupção
das
atividades
do
estabelecimento de ensino e impactando negativamente alunos e militares. V.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas por meio de prova testemunhal
robusta e imagens de câmeras de segurança. Dolo evidenciado pela conduta
consciente e voluntária do acusado ao subtrair o cano da tubulação. VI.
Dosimetria da pena. Maus antecedentes configurados por condenação anterior
transitada em julgado. Aplicabilidade do entendimento do STF (RE 593818) no
sentido de que não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de
prescrição da reincidência. Pena-base adequadamente fixada. VII. Apelação
conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. (STM. APELAÇÃO 7000039-77.2023.7.03.0103, Rel. Min. Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 12.6.2025, DJe de 8.8.2025, grifo
nosso)
Inclusive a doutrina acompanha a jurisprudência no sentido de que o dispositivo
da legislação processual comum seria prejudicial ao réu, porquanto a suspensão da prescrição
constituiria uma analogia in malam partem, por se tratar de regra de direito material, inserida
em norma processual, aplicada ao acusado na JMU em verdadeiro hibridismo, vedado ao
Poder Judiciário:
"Na linha do que fora decidido pelo STF, o STM 45 ressaltou a natureza híbrida
da norma do art. 366 do CPP, sua primeira parte é processual e a segunda
penal (a prescrição é causa extintiva de punibilidade, regra de direito
material), e que a suspensão ou interrupção da prescrição, por serem
prejudiciais ao réu, não podem ser aplicadas por analogia prejudicial ou in
malam partem, enquanto a revelia na forma do art. 292 do CPPM é mais
favorável, porque não interrompe a prescrição:" (ROSSETTO, Enio. Curso de
7000590-88.2025.7.00.0000
40001378756 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal Militar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2021.
Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-penal-
militar/1314941529. Acesso em: 23 Set. 2025, grifo nosso)
Sustentar que apenas o art. 366 do CPP assegura o devido processo legal seria
reduzir o a máxima constitucional a uma fórmula única, ignorando que sua concretização
depende do contexto processual de cada jurisdição.
O devido processo legal possui nítido caráter procedimental, sempre no intuito
de garantir a ampla defesa e o contraditório. Logo, a notificação válida; a designação de
defesa técnica; a oportunidade de manifestação em cada ato; as garantias recursais; e a
paridade de armas estão todos previstos no CPPM.
Portanto, a marcha do processo à revelia não viola o devido processo legal, pois
o acusado é citado e sua defesa é exercida tecnicamente, preservadas todas as garantias. O
que o a legislação adjetiva castrense afasta é a suspensão indefinida do processo e da
prescrição, a ponto de comprometer a eficiência da jurisdição militar e a tutela da hierarquia e
disciplina.
Desse modo, a fim de preservar o princípio da especialidade, as garantias
constitucionais da hierarquia e da disciplina, bem como a separação dos poderes da república,
deve-se empregar tão somente as regras do CPPM e afastar a suspensão da APM e da
prescrição.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e prover o recurso ministerial, para
a reforma da Decisão do Juízo da Auditoria da 8ª CJM, com o regular prosseguimento da
APM 7000162-31.2023.7.08.0008 e do prazo prescricional.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378756v10 e do código CRC 2266fb19.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 16/12/2025, às 08:15:26
7000590-88.2025.7.00.0000
40001378756 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000590-88.2025.7.00.0000/PA
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000162-31.2023.7.08.0008/PA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS FERNANDES CONCEICAO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento virtual, de 24 a 27 de novembro de 2025, apresentei
voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão que suspendeu o trâmite processual da APM nº 7000162-
31.2023.7.08.0008 e o curso do prazo prescricional pelo período definido no art. 125, inciso
III, do CPM, em razão da aplicação da regra prevista no art. 366 do Código de Processo
Penal comum (Evento 5, Doc. 1).
3. O recurso versa sobre a decisão que suspendeu a Ação Penal Militar (APM)
nº 7000162-31.2023.7.08.0008, na qual o réu, civil acusado de furto qualificado (art. 240, §§
5º e 6º, I, do CPM), foi citado por edital e não compareceu nem constituiu advogado.
4. A controvérsia reside na aplicação da norma, em cujo contexto o Juízo de
origem aplicou, subsidiariamente, o art. 366 do CPP (suspensão do processo e da prescrição),
ao passo que o Ministério Público Militar defende a aplicação exclusiva do art. 292 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM) (prosseguimento do processo à revelia), alegando
a inexistência de lacuna e o princípio da especialidade.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu laborioso voto
no sentido de conhecer e prover o recurso ministerial, para a reforma da Decisão do Juízo da
Auditoria da 8ª CJM, com o regular prosseguimento da APM nº 7000162-31.2023.7.08.0008
e do prazo prescricional.
6. Com a devida vênia ao eminente Ministro Relator, ousei abrir a divergência.
7. A meu ver, a aplicação do art. 366 do CPP, em detrimento do art. 292 do
CPPM, é medida imperiosa e está alinhada com as garantias constitucionais e internacionais.
Isso porque, ao permitir o prosseguimento do processo à revelia de réu citado por edital
(presumidamente sem conhecimento da ação), afronta diretamente o sistema penal acusatório
e os princípios do contraditório e da ampla defesa. O direito à comunicação prévia e
pormenorizada da acusação, essencial para a defesa, é garantia mínima assegurada tanto pela
Constituição Federal quanto por tratados internacionais com status constitucional, como o
Pacto de São José da Costa Rica e a e Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º, 2,
"b", "c" e "d").
8. Importa ressaltar que a citação por edital, embora válida, é uma ficção
jurídica. Prosseguir o feito contra um réu civil em situação de vulnerabilidade (morador de
rua, conforme os autos), sem prova de seu conhecimento real da acusação, inverte a lógica do
sistema acusatório e permite, no limite, uma instrução probatória sem que a defesa técnica se
7000590-88.2025.7.00.0000
40001379216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reúna com o acusado para alinhar as estratégias de defesa e, mais grave, que haja um édito
condenatório sem que o acusado exerça seu direito máximo à autodefesa, que é o
interrogatório.
9. Aliás, também é oportuno invocar a lacuna normativa e a aplicação
subsidiária do CPP, uma vez que o Código de Processo Penal Militar, editado em 1969, não
previa mecanismos modernos de proteção como o art. 366 do CPP, introduzido pela Lei nº.
9.271/1996 e aprimorado pela Lei nº. 11.719/2008, em atenção às garantias constitucionais.
Não se pode olvidar que o art. 3º, alínea "a", do CPPM autoriza a aplicação subsidiária da
legislação processual penal comum nos casos omissos, desde que seja aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
10. Nesse contexto da citação editalícia, a suspensão do processo (art. 366 do
CPP) preenche a lacuna do CPPM, sendo compatível com a índole militar e, sobretudo, mais
benéfica ao réu (in bonam partem), por garantir o direito de defesa.
11. Essa postura sinalizaria um ponto de coerência com a jurisprudência do
STM e do STF. A esse respeito, como bem articulado na decisão recorrida, o argumento de
que a aplicação do art. 366 do CPP criaria um “hibridismo normativo” prejudicial não se
sustenta, considerando que esta Corte já adota o diálogo de fontes em diversos temas para
assegurar a efetividade processual e as garantias fundamentais. Por exemplo, a audiência de
custódia, apesar de não ter previsão expressa no CPPM; a inversão do interrogatório como
último ato da instrução criminal, embora o CPPM disponha em sentido contrário em seu art.
302; a aplicação do art. 71 do CP antes da alteração do art. 80 do CPM nos casos de crimes
continuados, etc.
12. Por ser oportuno, vale transcrever os fundamentos da decisão ora recorrida,
destacando-se os seguintes fragmentos:
[...]
De todos conhecido que nosso País, como Estado Democrático de Direito, é signatário do
Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, onde é
assegurado a qualquer pessoa acusada:
‘art. 8°. Garantias Judiciais.
1. Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo
razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza.
2. [...] Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes
garantias mínimas:
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada.
c) concessão ao acusado de tempo e dos meios necessários a preparação de sua defesa.
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de
sua escolha, e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;
7000590-88.2025.7.00.0000
40001379216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por certo, tais normas integram nosso sistema jurídico penal como garantia constitucional,
de acordo com o previsto no art. 5°, § 3°, da Carta vigente.
Cumpre ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n. 123, com
13 considerados e dois artigos, cuja Ementa dispõe:
‘Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e
convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos.’
Na presente ação penal se tem com clareza que, o acusado foi citado por edital, não
compareceu nem constituiu advogado. Não há comprovação alguma de que o réu, citado
por edital e por meio eletrônico, teve prévio conhecimento da acusação contra ele
formulada. Assim, dar prosseguimento a esta ação penal, por certo, estar-se-á contribuindo
para a confirmação de um sistema processual penal ultrapassado.
Vale lembrar que o legislador do CPPM, deixou prevista a possibilidade de o exegeta afastar
a aplicação de normas do CPPM, para aplicar normas de tratados e acordos internacionais,
como se vê: ‘art. 4°. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional,
aplicam-se as normas deste Código’. Tal dispositivo autoriza a aplicação das normas do
CPPM, somente quando não houver prejuízo de outras normas de convenção, tratados e
regras de direito internacional.
Assim, fica claro que havendo aplicação da norma do art. 292 do CPPM, haverá prejuízo na
aplicação do disposto no art 8°, I, II, “b”, “c” e “d” da Convenção Americana de Direitos
Humanos, da qual o Brasil é signatário, estando atualmente, tais regras, no patamar de
garantia constitucional nos termos do art. 5°, § 3°, da Carta da República.
Cumpre ainda mencionar que o legislador pátrio, visando modernizar o processo penal
brasileiro, adequando-o melhor ao sistema acusatório, e em atendimento aos princípios do
devido processo legal, bem como ampla defesa, através da Lei n. 11.719, de 20/06/2008,
introduziu a norma do art. 366, com a seguinte redação: ‘Se o acusado, citado por edital,
não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas
urgentes e, se for o caso decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 312’.
Todavia, o legislador se omitiu em modernizar, de igual forma, o processo penal militar,
cujas regras foram adotadas no mês de outubro do ano de 1969, momento em que o Brasil
não conhecia a Convenção Americana de Direitos Humanos ou do Pacto de São José da
Costa Rica, somente concebida em novembro de 1969, sendo que o Brasil tardiamente
aderiu a Convenção no ano de 1992.
Havendo omissão, o próprio CPPM tem norma específica para solucionar o vácuo legislativo
em seu art. 3° que determina; ‘Os casos omissos nesse Código serão supridos: a) pela
legislação do processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da
índole do processo penal militar’.
Como se vê no próprio CPPM, há sedimentada autorização legal para se aplicar no processo
penal militar a regra do art. 366 do CPP, e sem prejuízo da índole adotada em seu art. 4°.
DA SUSPENÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
No tocante a suspensão do prazo prescricional de notar-se que, em nosso sistema penal de
regra, não se admitem crimes imprescritíveis, a não ser aqueles previstos na Constituição
Federal (art. 5°, XLII e XLIV), onde não consta no rol o crime de furto.
7000590-88.2025.7.00.0000
40001379216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, impossível suspender o prazo prescricional por tempo indeterminado, tendo
como razoável e justo a suspensão do prazo prescricional pelo tempo definido no Código
Penal Militar.
Em se tratando de furto qualificado, definido no art. 240, § 6º do CPM, a pena máxima
estabelecida é de dez anos de reclusão. Assim a prescrição da pretensão punitiva se dá em 16
(dezesseis) anos, e nos precisos termos do art. 125, III, do CPM.
[...]
ANTE O EXPOSTO.
Fundado no que dispõem o art. 5°, § 3°, da Carta da República, c.c art. 3°, ‘a’ e art 4°, do
CPPM, e ainda, art. 30, I-B da LOJM, DECIDO:
I – SUSPENDER o trâmite processual nesta APM, aplicando a regra do art. 366 do CPP;
II- SUSPENDER o prazo prescricional pelo período definido no art. 125, III do CPM;
III- DECRETAR a prisão preventiva do acusado por conveniência da instrução criminal e
segurança da aplicação da lei penal militar, nos termos do art. 254 e 255, letras ‘b’ e ‘d’ do
CPPM” (Grifos nossos).
13. Em reforço ao citado provimento judicial, vale repisar que tanto a
Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e o Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e
pormenorizado da acusação que lhe tenha sido ofertada. Aliás, com o advento da Emenda
Constitucional nº. 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Grifo nosso.)
14. Verifica-se, portanto, o acerto do Juízo de origem ao aplicar o art. 366 do
CPP para que não haja violação da garantia da ampla defesa e do contraditório do
recorrido, demonstrando a preocupação em observar os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os
comentários extraídos de uma obra, sob a coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO
GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2,
“b”, do Pacto de São José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos, in litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
7000590-88.2025.7.00.0000
40001379216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o
assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que ‘toda pessoa acusada de um delito terá
direito, em plena igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em
uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação
contra ela formulada’: a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa acusada de um
delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto é, da
sua natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari
potest).” (GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116.)
15. Não foi por outra razão que o Conselho Nacional de Justiça resolveu emitir
orientação sobre a matéria, por meio da Recomendação nº 123, de 7 de janeiro de 2022, para
todos os órgãos do Poder Judiciário observem os “tratados e convenções internacionais de
direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de
convencionalidade das leis internas" (art. 1º, inciso I).
16. Por fim, em consulta ao Auto de Prisão em Flagrante nº 7000090-
78.2022.7.08.000811, registro que não consta no Alvará de Soltura (Evento 14, documento 1,
do APF) o comprometimento do recorrido de comparecer a todos os atos do processo, mesmo
porque a Decisão que concedeu o alvará de soltura não consignou qualquer medida nesse
sentido (Evento 5 do APF).
17. Com essas considerações, concluo que a norma do art. 292 do CPPM deve
ser interpretada de forma conforme a Constituição Federal e aos tratados internacionais,
aplicando-se o art. 366 do CPP quando o réu for citado por edital.
Por essas razões, votei no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM, mantendo incólume a Decisão recorrida, da lavra do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que determinou a suspensão do trâmite e
do prazo prescricional da Ação Penal Militar (APM) 7000162-31.2023.7.08.0008, na forma
do art. 366 do CPP, c/c o art. 125, inciso III, do CPM.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379216v4 e do código CRC ce2b80ec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 12/12/2025, às 03:53:43
7000590-88.2025.7.00.0000
40001379216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR